Tribunal: TJDFT
Processo: 0710436-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710436-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FELIPE LOBO SA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FELIPE LOBO SÁ contra a decisão de ID 152718222, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 0702623-67.2023.8.07.0018, impetrado em face do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. Na ocasião, o Juízo de origem concedeu um prazo de 15 (quinze) dias ao impetrante para que alterasse o polo passivo e juntasse documentos indispensáveis, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos seguintes termos: O impetrante prestou concurso público para o cargo de gestor em políticas públicas e gestão governamental, área de atuação turismo, da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, em que pleiteia o fornecimento da resposta ao recurso administrativo. Conforme artigo 320 do Código de Processo Civil o autor deverá instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis, especialmente no caso de mandado de segurança, cuja prova é pré-constituída, contudo não foi localizado nos autos a cópia do recurso interposto, o que deverá ser anexado pelo impetrante. Foi indicado como autoridade coatora apenas o Diretor-Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Apenas a autoridade com competência para retificar o ato impugnado, se for o caso, tem legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança, mas o impetrante não indicou a autoridade responsável pela realização do concurso público, com competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Assim, o impetrante deverá indicar adequadamente a autoridade coatora. Diante do exposto, defiro o prazo de 15 (quinze) dias para a emenda da petição inicial quanto ao polo passivo e para juntada de documentos indispensáveis, sob pena de indeferimento da petição inicial, independentemente de nova intimação. [...] (Grifou-se). O impetrante opôs Embargos de Declaração ratificando a indicação do Diretor-Presidente do IADES como autoridade coatora, na qualidade de dirigente da banca examinadora, e consignou não ter acesso ao recurso administrativo interposto para questionar o gabarito preliminar da questão n. 60 da prova “Tipo U” do concurso público para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Área de Atuação Turismo, da Carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental (EDITAL CONCURSO PÚBLICO No 01/2022 – PPGG) (ID 152822395). Os Embargos foram rejeitados pelo Juízo de 1o Grau (ID 153054593). Nas presentes razões recursais, o agravante informa que protocolou o recurso administrativo tempestivamente por meio do sítio eletrônico do IADES, tendo recebido confirmação de que foi enviado para análise. Registra que ainda não recebeu resposta, como determina o subitem 19.9 do Edital, mesmo depois da divulgação do resultado definitivo, que não acusou alteração do gabarito. Noticia que consultou o IADES no dia 14/2/2023, tendo sido orientado a aguardar resposta à impugnação. Acerca da decisão recorrida, o agravante reitera a legitimidade passiva do Diretor-Presidente do IADES, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, por ser o dirigente da pessoa jurídica, bem como a impossibilidade de juntar aos autos comprovante do protocolo e das razões do recurso, pois a banca examinadora não disponibiliza tais documentos. Defende, assim, a probabilidade do direito, decorrente do direito líquido e certo à resposta fundamentada, na forma do art. 50 da Lei n. 9.784/1999, e à observância dos princípios da ampla defesa e da publicidade pela Administração. Sobre o perigo da demora, ressalta o prejuízo ocasionado pela mencionada omissão e que a delonga na concessão da ordem poderá tornar a medida ineficaz, pois o concurso está em andamento. Pontua, ainda, a reversibilidade da tutela provisória, porque “[...] ninguém terá sofrido qualquer prejuízo em decorrência da análise do recurso administrativo interposto [...]”. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, para que seja determinado ao agravado que responda ao seu recurso administrativo imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e, b) no mérito, o provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida para determinar a providência supra (ID 44919060). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, verifico que o presente recurso esbarra em um dos requisitos intrínsecos da admissibilidade, qual seja, o cabimento. Além de não ter previsão nesse sentido na Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ decidiu não ser cabível Agravo de Instrumento contra decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial (Recurso Especial n. 1.987.884/MA). Segundo a col. Corte, em que pese ter natureza jurídica de decisão interlocutória – eis que não se limita a impulsionar o feito, já que impõe à parte um novo dever processual –, esse pronunciamento judicial não consta no rol do art. 1.015 do CPC. Outrossim, não há falar na aplicação da taxatividade mitigada – sedimentada pelo col. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) –, pois não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de Apelação – recurso cabível em caso de indeferimento da inicial (art. 10, § 1o, da Lei n. 12.016/2009). Isso porque não será necessário repetir os atos processuais caso o citado recurso seja interposto e acolhido, já que a outra parte ainda não integrou o polo passivo da demanda. Forte nesses fundamentos, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator